Tribunal: TJPA
Processo: 0819324-10.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0819324-10.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: DIRANILSON MORAES LEITE

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DESCABIMENTO. ARTIGO 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. LEI Nº 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). NOVA REDAÇÃO. COMPORTAMENTO NÃO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. AGRAVANTE FORAGIDO. CONDUTAS QUE AFASTAM O REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) alterou o inciso III do art. 83, do Código Penal para aumentar a exigência para concessão do livramento condicional, impondo, entre outros requisitos, o bom comportamento do sentenciado durante a execução da pena acrescida do não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

2. Ainda que alegado o bom comportamento do apenado e, em análise a conduta apresentada, esta demonstrou-se insatisfatória durante a execução do cumprimento da pena, reforçado pelo fato de, atualmente, estar foragido e por falta grave anteriormente praticada;

3. Agravo conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do Agravo em Execução Penal e negar-lhe provimento, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de agravo em execução penal interposto por DIRANILSON MORAES LEITE, irresignado com os termos da resp. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional ao reeducando.

Nas razões recursais, Id. 11972368, defende que a decisão agravada merece reforma, tendo em vista que o apenado preenche os requisitos autorizadores para a concessão do benefício, além de não ter sido considerado o bom comportamento atestado pela Certidão Carcerária, e, ainda, que a falta grave cometida no curso da execução já estaria com a sanção cumprida.

Ao final, requer
ipsis litteris
:

“Ante o exposto, pede-se o conhecimento e provimento do presente recurso, bem como a determinação que seja reformada a decisão
a quo
para fins de que seja concedido livramento condicional do agravante, em respeito aos princípios da legalidade, devido processo legal, dignidade da pessoa humana e da ressocialização.” <sic>

Em contrarrazões, Id. 11972371, o Ministério Público se manifestou pelo provimento do recurso.

Conclusos ao juiz
a quo
, ele manteve na íntegra a sua deliberação, Id. 11972378.

Instado a se pronunciar, o D. Procurador de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do agravo em execução, Id.15018853.

Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR): Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando-se os autos, observa-se que o indeferimento do pedido de livramento condicional teve como fundamento a ausência do requisito subjetivo para a concessão do benefício, tendo em vista que o histórico carcerário mostrou-se incompatível com o comportamento satisfatório no decurso da execução da pena.

Para o melhor entendimento, transcrevo da decisão recorrida, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis
:

“(...).

Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em: 07/05/2020, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN. Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado, conforme art. 83 do CP, comprove comportamento satisfatório durante a execução da pena, bem como quanto ao livramento condicional bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto e tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração.

(...)

Como se infere dos autos, o histórico carcerário do apenado é incompatível com o comportamento satisfatório.

(...)

Ademais, não fosse isso, para fins de livramento condicional, além do
“comportamento satisfatório durante a execução da pena”
(o que, como visto, o apenado não demonstrou), é também requisito para o gozo do benefício:

(...)

Quanto ao requisito previsto no art. 83, p. único, do CP (presunção que não voltará a delinquir), diante de constar do seu histórico carcerário a prática de falta grave, a presunção é exatamente o contrário. Ou seja, a presunção é que volte a cometer delitos, por inexistir qualquer indicativo de ressocialização.

(...)

Daí por que, na hipótese dos autos, sendo desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83, inciso III, tampouco do inciso IV e Parágrafo único do CP, impõe-se o indeferimento do livramento condicional. Diante do exposto, INDEFIRO, pois, o pedido.” <sic>

Pois bem.

O livramento condicional deve ser deferido aos presos que preenchem integralmente os requisitos legais, de forma que não deve ser concedido sem uma análise detalhada do comportamento do reeducando durante o cumprimento da pena.

De mais a mais, em que pese esteja ausente nos autos a Certidão Carcerária observo através do relatório do apenado, acostado à Id. 11972382, o registro de 01 (uma) fuga em 07/05/2020 e a evasão diante de não retorno de saída temporária em 21/10/2022. Ademais, em consulta ao Sistema SEEU - Sistema de Execução Unificado, nos autos de nº 0002367-62.2019.8.14.0067, constato mandado de recaptura em aberto, datado de 27/10/2022, pelos motivos anteriormente mencionados.

Assim, a prática de falta de natureza grave e o estado atual de foragido do agravante acarreta o reconhecimento de comportamento insatisfatório no cumprimento da pena.

Cabe relembrar que a antiga redação do art. 83, III, do Código Penal exigia apenas
“comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena”
, tendo a Lei n.º 13.964/2019 modificado o requisito para
“bom comportamento durante a execução da pena”
.

In casu
, não se trata de punir duas vezes o apenado, ora agravante, pelo cometimento de uma única infração e sim de a lei exigir um comportamento exemplar para que não ocorra a perda do benefício.

Nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Consoante o entendimento deste STJ, a análise do bom comportamento do apenado enquanto requisito do livramento condicional (art. 83, III, "a", do CP) deve considerar todo seu histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do referido art. 83, III.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.017.532/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO CONSTATADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PÉSSIMO HISTÓRICO PRISIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. TESE DEFENSIVA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO E PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No caso em tela, foi ressaltado pelas instâncias ordinárias que o agravante ostenta péssimo histórico prisional, com 3 faltas disciplinares de natureza grave, todas por evasão, além de ter praticado novo delito durante a execução da reprimenda, fatores que, conforme concluído pelo Tribunal de origem, desabonam o requisito subjetivo para a obtenção do livramento condicional.

2. Para o deferimento do benefício, além da ausência de cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, o apenado deve ostentar bom comportamento carcerário durante a execução da pena, o que não restou demonstrado na hipótese, conforme destacado pela Corte a quo. Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, o fato de a última falta grave ter sido cometida em 2020 e já estar reabilitada, não impede a negativa do livramento condicional, haja vista o comportamento inadequado do agravante no curso da execução da pena. Precedentes.

[...].

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.095.998/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 17/10/2022)

Ainda, sobre o tema, esta e. Corte não discrepa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONCESSÃO DE LIBERDADE CONDICIONAL – RECURSO DO AGRAVANTE - PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO. RECONSIDERAÇÃO PARA DEFERIMENTO DA LIBERDADE CONDICIONAL – INVIABILIDADE - NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES (DIVERSAS FUGAS). OFENSA AOS REQUISITOS DE ORDEM SUBJETIVA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - UNÂNIME.

I – Para a concessão do livramento condicional, deve o acusado preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto), nos termos do art. 83 do CP;

II - Consoante asseverado na decisão impugnatória, o agravante teria empreendido fuga por 03 (três) vezes durante a execução da pena, onde se pode constatar que o agravante não cumpriu as condições subjetivas necessárias que justifiquem a concessão do livramento condicional por não apresentar bom comportamento durante a execução da pena;

III - Como é cediço, a execução da pena visa a analisar a realidade do reeducando dentro do sistema prisional, com fundamento em critérios objetivos e subjetivos.

IV - Na espécie, observou-se que o agravante não preencheu os requisitos subjetivos exigidos pelo art. 83 do CPB, em face do comportamento insatisfatório, circunstância que impediria a concessão do benefício pleiteado, alinhado ao histórico carcerário conturbado por faltas graves e indisciplina, o que foi, corretamente, sopesado pelo Magistrado no decisum atacado, não se constatando qualquer irregularidade na decisão impugnada que segue mantida pelos seus próprios fundamentos;

V – Ante o exposto, imperioso a manutenção da decisão atacada que denegou o pedido de Liberdade Condicional ao apenado, nos exatos termos da fundamentação.

VI – Recurso conhecido e improvido.

(11540681, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-17, Publicado em 2022-10-26)

À vista do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Belém, 13/09/2023